Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705414-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IEDA DE CASTRO CHAGAS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para regularizar sua representação processual, pois não é possível identificar a Autoridade Certificadora que possibilitou a assinatura digital aposta no substabelecimento Id. 43666545, que deve ser validada por entidade credenciada junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação1, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, a. Bem assim, deverá o Recorrente juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora